Tribunal: STF
Processo: RE 97888
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
LOCAÇÃO: AÇÃO RENOVATORIA. OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO. REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. AO CONHECIMENTO PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO, EM AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO, SE OPOE O OBICE DO ART-325, V, "F", DO RI/STF. E NÃO E DE TER-SE ESTE COMO ULTRAPASSADO, SE A DIVERGENCIA COM A SÚMULA
485/STF, PARA AQUELE FIM TRAZIDA A BALHA (ART-325, "CAPUT" DO MESMO REGIMENTO), NÃO FOI DEMONSTRADA.
ADEMAIS, ENVOLVENDO A QUESTÃO MATÉRIA PROBATORIA, SEM CABIDA, AINDA POR ISSO, O EXTRAORDINÁRIO, POSTO QUE TAL VIA PROCESSUAL NÃO POSSIBILITA SEU REEXAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.